Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PESSOAL. EX-SÓCIO. PRAZO. ARTIGO 1.003. CÓDIGO CIVIL. IRRELEVÂNCIA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Inteligência da súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor está autorizada quando devidamente comprovado que a personalidade caracteriza obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores.
3. O prazo previsto no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, não é obstáculo à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica fundada em responsabilidade decorrente de obrigação ou abuso de direito efetivado quando o ex-sócio ainda integrava o quadro societário, ou seja, antes de seu desligamento da sociedade. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.